Tribunal: TJES
Processo: 0000055-77.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-77.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALTER MAGNO DE SOUZA MARQUES e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000055-77.2019.8.08.0036 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALTER MAGNO DE SOUZA MARQUES, WILLIAN LOPES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). TEMA 506/STF. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O primeiro apelante busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando desconhecimento da droga transportada na motocicleta que conduzia. O segundo apelante requer a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), com base na quantidade de entorpecente apreendido e no precedente firmado pelo STF no Tema 506.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva do réu; (II) Verificar se as circunstâncias autorizam a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria do corréu que conduzia a motocicleta resta devidamente comprovada pelos elementos de prova, que ultrapassam meras conjecturas. O depoimento policial confirmou o recebimento de denúncias anônimas específicas que indicavam o apelido do réu e as características do veículo utilizado na traficância. A versão apresentada pelo acusado para justificar a posse de quantia em dinheiro mostrou-se inverossímil e foi infirmada por prova documental, o que, somado à sua participação material no transporte intermunicipal do entorpecente, evidencia o seu prévio ajuste e adesão à conduta criminosa, afastando a tese de insuficiência probatória.

A distinção entre o traficante e o usuário não se restringe ao critério quantitativo, conforme dispõe o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/06. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) estabeleceu uma presunção
juris tantum
(relativa) de que o porte de até 40 gramas de maconha se destina ao consumo pessoal. No caso concreto, tal presunção é afastada pelas circunstâncias da prisão, que decorreu de denúncias sobre a prática de tráfico, e não de mero consumo; pela conduta do réu de dispensar o entorpecente ao avistar a viatura policial; e pela forma de acondicionamento da droga (fracionada em três tabletes), compatível com a comercialização.

É devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela sua atuação em sede recursal, em remuneração ao trabalho exercido e em observância aos critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A prova da coautoria no crime de tráfico de drogas pode ser extraída da análise conjunta de elementos probatórios, como o depoimento de policiais que confirmam denúncias anônimas específicas, a apresentação de justificativa inverossímil pelo réu para a posse de dinheiro e a sua função essencial para o transporte do entorpecente, a demonstrar a adesão subjetiva à conduta criminosa.

A presunção de que o porte de até 40 gramas de maconha se destina ao consumo pessoal, estabelecida pelo STF no RE 635.659 (Tema 506), é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por outros elementos probatórios que indiquem a finalidade de tráfico, como as circunstâncias da prisão (denúncias de mercancia), a forma de acondicionamento da droga e a conduta do agente no momento da abordagem policial.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33,
caput
, e art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06.

Art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 635.659/SP (Tema 506 de Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000055-77.2019.8.08.0036 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALTER MAGNO DE SOUZA MARQUES, WILLIAN LOPES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WALTER MAGNO DE SOUZA MARQUES e WILLIAN LOPES SANTANA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ambos os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2019, na cidade de Muqui/ES, os apelantes, agindo em comunhão de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, 03 (três) tabletes de maconha. A abordagem policial ocorreu após populares informarem que dois indivíduos em uma motocicleta vermelha estariam traficando na região, sendo que, ao avistarem a viatura, o réu Willian Lopes Santana, que estava na garupa, dispensou a droga.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a defesa de WALTER MAGNO DE SOUZA MARQUES pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de provas de sua participação no crime, alegando que desconhecia que o corréu transportava a substância ilícita. Por sua vez, a defesa de WILLIAN LOPES SANTANA requer a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, invocando a atipicidade da conduta com base na decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 506 de Repercussão Geral.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opina pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento, por entender que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas em relação a ambos os apelantes.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito dos recursos, a começar pelo apelo
manejado por
WALTER MAGNO DE SOUZA MARQUES.

A defesa postula a absolvição do apelante Walter por insuficiência de provas, sustentando que ele apenas conduzia a motocicleta e não tinha ciência da droga transportada pelo corréu Willian.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestou a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da droga conhecida como maconha.

A autoria, por sua vez, embora negada, encontra sólido respaldo no conjunto probatório, que vai além de meras presunções.

O policial militar Luiz Henrique da Silva Rosa relatou em juízo que a guarnição recebeu informações de populares de que dois indivíduos em uma moto vermelha, um deles com o apelido de “Neném”, estariam comercializando entorpecentes. Em patrulhamento, os policiais avistaram os réus no referido veículo, confirmando as denúncias anônimas. O apelante Willian, em seu interrogatório, confirmou que Walter é conhecido pelo apelido “Neném”.

Ademais, a versão de Walter para justificar a posse da quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) mostrou-se inverossímil. Ele afirmou ter sacado R$ 430,00 da conta de sua genitora para pagar a autoescola. No entanto, o extrato bancário apresentado pela própria defesa demonstrou um saque de R$ 1.000,00 (mil reais) no dia dos fatos, o que mina a credibilidade de sua narrativa.

A alegação de que a condenação se baseia em “Direito Penal do Autor”, da mesma forma, não merece abrigo. A sentença não se fundamentou nas qualidades pessoais do réu, mas na conduta por ele praticada: conduzir o veículo utilizado para o transporte intermunicipal da droga, corroborando denúncias específicas, e apresentar uma justificativa contraditória para a posse de quantia em dinheiro compatível com a atividade de tráfico. Tais elementos, somados, demonstram de forma segura a sua adesão subjetiva à conduta do corréu, sendo a manutenção de sua condenação medida de rigor.

A relação a
WILLIAN LOPES SANTANA,
a defesa
requer a desclassificação do crime de tráfico para o de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com base na quantidade de droga apreendida (23,6g de maconha) e na recente decisão do STF no Tema 506 (RE 635.659).

Ocorre, contudo, que a distinção entre o usuário e o traficante não se baseia apenas no critério quantitativo. O § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz deve analisar um conjunto de fatores além do volume da apreensão, como a natureza da substância, o local e as condições da ação, e as circunstâncias pessoais do agente.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) estabeleceu uma presunção relativa de que o porte de até 40 gramas de
cannabis sativa
se destina ao consumo pessoal. A própria Corte, no entanto, ressaltou que tal presunção é
juris tantum
, podendo ser afastada pela presença de outros elementos que indiquem o intuito de mercancia.

E é exatamente o que ocorre no presente caso.

As circunstâncias da prisão refutam a alegação de uso pessoal. A abordagem policial foi motivada por denúncias de tráfico de drogas, e não de mero consumo. Ao avistar a viatura, o apelante prontamente dispensou a sacola contendo o entorpecente, conduta típica de quem busca se livrar do flagrante de um crime mais grave. Além disso, a droga estava fracionada em três tabletes, formato que, segundo o testemunho policial, é usualmente empregado para a comercialização.

Dessa forma, os elementos coligidos aos autos são suficientes para afastar a presunção de uso e comprovar a finalidade mercantil da droga, sendo inviável a desclassificação pleiteada. A conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas. Assim, preservo a condenação.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (quinhentos reais), em favor do Dr. Guilherme Vieira Machado Araújo, OAB/ES 25.970, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)